Tribunal: STF
Processo: HC 245631
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 900.951/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator. Na sequência, a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o processamento de agravo regimental que deixa de impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para absolver o paciente por falta de provas. Subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com fixação da pena em regime aberto. Alternativamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação:



    Narra a denúncia que o apelante, no dia 29 de abril de 2021, foi surpreendido com 1.311,98 gramas de maconha. No mesmo dia, mas em outro endereço, foi surpreendido com 941,33 gramas do mesmo entorpecente. 



    Detalha, expondo que policiais civis foram informados que o apelante venderia drogas em frente a determinado imóvel. Em investigações, verificaram que ele vendia os entorpecentes aos usuários, adentrava no imóvel, voltava à via pública e retomava as vendas. Também foi observado que frequentava outro condomínio, onde guardava mais entorpecentes. 



    Em cumprimento de mandado de busca e apreensão os policiais localizaram entorpecentes no imóvel, quando não havia ninguém no local. No outro imóvel locaram outra porção de maconha, uma balança, um rolo de plástico filme e diversas embalagens plásticas. O tio do acusado disse já ter visto o apelante com uma sacola com tijolos de maconha, dentro de sua residência. 



    A ilicitude da referida substância foi ratificada pelo laudo de fls. 120/123. Os petrechos foram periciados a 154/160. Na balança, de precisão, foram encontrados vestígios de THC. A prova oral, por sua vez, foi incorporada aos autos digitais. 



    Valéria Isabel dos Santos, policial civil, disse que a equipe recebeu informações de que o apelante realizaria o tráfico em determinado bairro. 



    Investigaram e obtiveram a qualificação do acusado. Percebeu movimentação caraterística do tráfico na rua Adilson José Stafussi, local conhecido pelo comércio ilícito. Em seguida, receberam notícias de que o réu residiria em um apartamento, na rua Rodrigues Manuel Maduro. Solicitaram mandado de busca domiciliar, mas no dia do cumprimento o réu não estava em seu apartamento.



    Localizaram mais de um quilograma de maconha. Após, foram à primeira rua citada e encontraram mais maconha, de melhor qualidade. As drogas estavam em local de fácil acesso. Também apreenderam balança de precisão. Nesse imóvel os tios do réu foram presos, mas seus nomes não apareceram durante a investigação e disseram que as drogas eram do apelante, que tinha acesso ao imóvel. Disseram sentir medo do réu. Acrescentou que, durante a investigação, viu o réu fazendo gestos de troca, mas não conseguiram gravar a ação. A investigação durou por um mês. 



    Marcos Moraes Bueno, policial civil, manifestou-se, em essência, no mesmo sentido. 



    […] 



    Interrogado em juízo, Richard confessou, de certo modo, a prática delitiva. Afirmou que apenas guardava os entorpecentes para uma pessoa para saldar uma dívida. Desconhece a balança de precisão e embalagens. 



    Essas, em síntese, as provas dos autos, diante das quais perde força o pleito absolutório. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] a instância ordinária, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, especialmente da confissão do paciente, concluiu pela existência de elementos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 



    Por essas razões, é inadmissível a absolvição do réu, sobretudo ao se considerar que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    Portanto, torna-se inviável a modificação do julgado, pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível em habeas corpus, de cognição sumária. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    De outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Conforme destacado, 



    os entorpecentes eram armazenados em dois imóveis distintos (e possuíam até mesmo qualidade diversa, a indicar possível manejo e modificação dos entorpecentes). Além disso, a investigação policial durou considerável período (30 dias, aproximadamente) e foi capaz de vislumbrar efetivo ato de comércio. Em seguida, torna a indicar a dedicação do acusado a descoberta de balança de precisão, com resquícios de drogas, e diversas embalagens. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    As particularidades do caso concreto – notadamente no tocante à quantidade de drogas – constituem fundamentação idônea para a imposição do regime fechado, que se mostra adequado e necessário para a repressão e prevenção do tráfico ilícito de drogas, consoante o art. 1º da Lei 11.343/2006. 



    Portanto, a decisão proferida pelo STJ não apresenta ilegalidade, pois, conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente